Tribunal: TJDFT
Processo: 0708256-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0708256-21.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IURI DO LAGO NOGUEIRA CAVALCANTE REIS, IANE DO LAGO NOGUEIRA CAVALCANTE REIS AGRAVADO: ZULEIDE CAVALCANTE LEMOS REIS DA SILVA D E S P A C H O Intimem-se os agravantes para juntar aos autos a guia de pagamento referente ao comprovante de ID 15607541. Brasília, 17 de abril de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora